Tribunal: TJDFT
Processo: 0737055-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
3 – Causalidade. A instituição financeira ré não logrou demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros nem que o fraudador utilizou-se de meios diversos deste para perpetrar a fraude. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido de que, no dia 05/08/2020, recebeu ligação de suposto funcionário do banco réu, o qual informou que havia sido feita uma compra com a utilização do cartão de crédito do consumidor. No mesmo dia, a autora entrou em contato com o banco réu por meio do número presente no verso do cartão (0800-729-0151) e, durante o atendimento, foi induzida pelo suposto funcionário a entregar os cartões para terceira pessoa (ID 21362395), a qual também se apresentava como funcionário da instituição financeira. No dia 05/08/2020, o fraudador efetuou diversas compras nos cartões de crédito da autora, o que resultou no prejuízo total de R$ 31.200,16, incompatível com o perfil de consumo da requerente. Desse modo, tendo em vista o entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, conclui-se que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pela autora. Impõe-se, portanto, a declaração de inexistência de todos os débitos referentes às compras efetuadas nos cartões de crédito da autora (finais 2733, 6358, 9343), registradas sob os títulos “PG *VIDRAÇARIA, AUGUSTOS MODAS, CLEUBE JARDINAG BR, YES AUGUSTOS MO BR”, no valor total de R$ 31.200,16 (ID 21362393 - Pág. 5).
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima da fraude bancária conhecida como golpe do motoboy, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. Sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para declarar a inexistência de todos os débitos referentes às compras efetuadas nos cartões de crédito da autora (finais 2733, 6358, 9343), registradas sob os títulos “PG *VIDRAÇARIA, AUGUSTOS MODAS, CLEUBE JARDINAG BR, YES AUGUSTOS MO BR”, no valor total de R$ 31.200,16 (ID 21362393 - Pág. 5).
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W